Tribunal: TJSP
Processo: 3002180-93.2013.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Reexame Necessário – Embargos à execução. ISS. Instituição financeira. Exercícios 2000 e 2001. Sentença de procedência para afastar tributação das tarifas interbancárias e adiantamento a depositantes. Nulidade da CDA não configurada. Taxatividade da lista. Possibilidade de interpretação extensiva, da lista de serviço anexa à LC 56/87. Descabida incidência do ISS Sentença mantida por seus

Ementa:
Reexame Necessário – Embargos à execução. ISS. Instituição financeira. Exercícios 2000 e 2001. Sentença de procedência para afastar tributação das tarifas interbancárias e adiantamento a depositantes. Nulidade da CDA não configurada. Taxatividade da lista. Possibilidade de interpretação extensiva, da lista de serviço anexa à LC 56/87. Descabida incidência do ISS Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento interno desta Corte. Recurso ex offício não provido.